Tribunal: TJMT
Processo: 0014779-97.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014779-97.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NET SAO PAULO LTDA - CNPJ: 65.697.161/0001-21 (EMBARGANTE), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), NET SAO PAULO LTDA - CNPJ: 65.697.161/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), NET SAO PAULO LTDA - CNPJ: 65.697.161/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0835-06 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), NET SAO PAULO LTDA - CNPJ: 65.697.161/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS PROSPECTIVOS A DECISÃO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE - OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“[...] Não havendo, nos autos da ADC n. 49/RN, decisão da Suprema Corte determinando o sobrestamento de feitos em que se discute a validade e a interpretação do invocado art. 12, I, da LC n. 87/1996, não há de ser acolhido pedido de suspensão do processo. [...]”(
AgInt no AREsp 793.615/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLARO S.A.e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação Cível e ratificou a sentença que reconheceu a impertinência da cobrança de ICMS sobre as Notas Fiscais determinando a baixa das restrições no sistema de conta corrente fiscal da impetrada.

CLARO S.A aduz que
deixou de observar que a concessão da segurança com efeitos prospectivos, de modo a afastar a exigência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos, em nada afeta e/ou altera a atividade e autoridade fiscalizatória do fisco.

Nos Aclaratórios do Estado de Mato Grosso suscita que a matéria é objeto da ADC nº 49 que se encontra pendente de julgamento definitivo havendo a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão.

Ao final, postula pela suspensão da ação até o julgamento definitivo da ADC nº 49.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeito infringente, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (ID 123858247).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A oposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, sustenta o embargante omissão no acórdão questionado no que tange aos efeitos prospectivos da determinação concedida na sentença, contudo, o voto consignou expressamente que “entendo que conferir efeitos futuros a segurança implicaria em cerceamento da atividade de fiscalização impedindo da análise contextual da incidência do tributo.
” (id. 117586991).

Quanto a omissão apontada pelo Estado com relação a ADC nº 49, postulando a suspensão da Ação até o seu julgamento.

Registre que no caos em questão não há qualquer determinação de sobrestamento dos feitos, e tal circunstância não é automática ficando a cargo do relator do processo da Ação Direta de Constitucionalidade a sua determinação.

Essa questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal onde resta consolidado que o julgamento de Ações Diretas de Constitucionalidade independente de haver sido reconhecida a repercussão geral sobre o tema não implica em sobrestamento automático das ações sobre o mesmo tema, ficando a cargo do relator a determinação de suspensão dos feitos.

Essa questão foi inclusive suscitada e analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.

1.
Não havendo, nos autos da ADC n. 49/RN, decisão da Suprema Corte determinando o sobrestamento de feitos em que se discute a validade e a interpretação do invocado art. 12, I, da LC n. 87/1996, não há de ser acolhido pedido de suspensão do processo.

2. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 3. A teor do disposto no art. 544, § 4º, I, do CPC/1973 e nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.

4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.

5. Pedido de suspensão do processo indeferido. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 793.615/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

No mesmo sentido outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REPERCUSSÃO NACIONAL SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabe ao STJ manifestar-se acerca de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Questão de Ordem nos Recursos Especiais 1.202.071/SP e 1.292.976/SP, concluiu que é faculdade do magistrado determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1594505/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSO EM TRÂMITE NESTA CORTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA DE MÉRITO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA NO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Precedentes.

III
- A Corte Especial, apreciando Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento dos REsp n. 1.202.071/SP e 1.292.976/SP assentou ser faculdade do Relator determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos por parte daquela Corte.

IV - Limitando-se a Recorrente a requerer o sobrestamento do recurso em razão da existência de matéria com repercussão geral reconhecida, sem demonstrar, efetivamente, a utilidade da paralisação do processo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

V - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo interno não conhecido e pedido de sobrestamento indeferido.

(AgInt no REsp 1515739/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. SÚMULAS 68/STJ E 94/STJ. RE Nº 240.785/MG. JULGAMENTO. PENDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NA ADC Nº 18/DF. EFICÁCIA. PRORROGAÇÃO. CESSAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É legal a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Súmulas 68 e 94, ambas do STJ.

2. Revela-se descabido o sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ante o julgamento do RE nº 240.785/MG, uma vez que, naquela assentada (Relator Min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 8/10/2014, DJe de 16/12/2014), o STF consignou expressamente que o referido recurso não foi julgado sob o rito da repercussão geral
, e"deliberou pelo prosseguimento na apreciação do feito, independentemente do exame conjunto com a ADC 18/DF (cujo mérito encontra-se pendente de julgamento) e com o RE 544.706/PR (com repercussão geral reconhecida em tema idêntico ao da presente controvérsia). (Informativo do STF nº 762, de 6 a 11 de outubro de 2014).

3.
Ainda que ao precedente invocado houvesse sido atribuído o caráter de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não implica direito ao sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
.

4. Não cabe a suspensão do julgamento quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS no âmbito do STJ em face à medida cautelar deferida pelo STF na ADC 18/DF, que havia determinado a suspensão do julgamento das demandas que envolvessem a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei n.º 9.718/98, porquanto cessou a última prorrogação da eficácia da medida cautelar deferida (ADC-QO3-MC 18, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/03/2010, publicado em 18/06/2010, Tribunal Pleno).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1499147/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Portanto, não houve qualquer omissão a ser sanada neste ponto, razão pela qual rejeito os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022